Tribunal: TJDFT
Processo: 0747435-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0747435-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS AGUIAR DE SA AGRAVADO: ANA CRISTINA COSTA DAGHER, DANIEL MACHADO DA SILVEIRA CHECHI, VICAR VIEIRA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ CARLOS AGUIAR DOS SANTOS MOTA contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais (autos n.o 0717039-42.2024.8.07.0006), ajuizada em face de ANA CRISTINA COSTA DAGHER, DANIEL MACHADO DA SILVEIRA CHECHI e VICAR VIEIRA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - EPP. A decisão ora impugnada foi proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho/DF, que determinou o levantamento da restrição judicial RENAJUD sobre o veículo Honda HR-V EXL 1.8, placa PAM-7957, autorizando sua circulação e transferência, sob o fundamento de que os valores exigidos para a liberação foram integralmente depositados e comprovados nos autos, sendo suficientes para garantir eventual indenização. Irresignado, o Agravante sustenta ser pessoa hipossuficiente, assistido pela Defensoria Pública, e que é vítima de conduta irregular por parte dos Agravados, que alienaram o veículo objeto da lide sem autorização judicial, em descumprimento do Auto de Depósito. Aduz que não há comprovação documental dos pagamentos alegados pela empresa Vicar, tampouco da boa-fé nas sucessivas transferências do bem, o que compromete a segurança jurídica e a efetividade da tutela jurisdicional. A parte agravante destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau não considerou o risco de esvaziamento do objeto da ação, uma vez que a conversão da obrigação em perdas e danos foi tratada como regra, e não como exceção, contrariando o pedido principal de restituição do veículo. Ressalta que a liberação do bem poderá consolidar sua posse a terceiros, tornando impossível a restituição ao verdadeiro titular e gerando prejuízo irreparável. Nesse contexto, alega a necessidade de proteção especial, diante da complexidade da cadeia de alienações e da ausência de provas que sustentem a presunção de boa-fé dos adquirentes. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela para suspender imediatamente a decisão agravada que autorizou o levantamento da restrição RENAJUD, mantendo-se o bloqueio judicial até o julgamento final do recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para determinar o restabelecimento e a manutenção integral da restrição RENAJUD sobre o veículo Honda HR-V, placa PAM-7957, até o julgamento definitivo da lide. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem, ID no 220661611. É o relatório. DECIDO. O recurso não merece ser conhecido. Verifica-se que a decisão agravada limitou-se a determinar o levantamento da restrição judicial sobre o veículo, em razão do cumprimento da condição previamente estabelecida em audiência, consistente no depósito de caução em valor suficiente para resguardar eventual indenização. Ocorre que o conteúdo decisório propriamente dito — isto é, a possibilidade de remoção da restrição condicionada à prestação de caução — foi fixado na decisão proferida em audiência, ID no 223236155 dos autos originários, ocasião em que a parte agravante deveria ter interposto o recurso cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil. A decisão ora impugnada, por sua vez, possui natureza meramente executiva, limitando-se a dar cumprimento ao que já havia sido decidido, sem inovar no conteúdo da decisão anterior. Nessa hipótese, não há reabertura de prazo recursal, tampouco se configura novo conteúdo decisório apto a ensejar a interposição de agravo de instrumento. Assim, verifica-se que a irresignação deveria ter sido dirigida contra a decisão originária, restando preclusa a oportunidade recursal, nos termos do disposto no artigo 507 do CPC. Nesse sentido, colaciono julgado deste egrégio TJDFT: “AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 526 do CPC ao réu é lícito comparecer ao juízo e oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando memória discriminada do cálculo, hipótese em que o autor terá 05 (cinco) dias para impugnar o valor depositado. Caso o autor não se oponha, o juiz declarará satisfeita a obrigação e extinguirá o processo. 2. A preclusão é a perda da faculdade processual da simples prática do ato (preclusão consumativa), seja em razão do seu não exercício dentro do prazo previsto (preclusão temporal), seja da realização de outro ato incompatível com aquele anteriormente pretendido (preclusão lógica). 3. No caso, não tendo sido impugnada no momento processual oportuno, as questões referentes ao acolhimento do valor atualizado do débito já estão acobertadas pelo instituto da preclusão e não podem mais ser discutidas, uma vez que, nos termos do art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”. 4. Caracterizada a ocorrência da preclusão da decisão de primeiro grau, correta a decisão monocrática do relator que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, que visa rediscutir a matéria preclusa. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1926769, 0720340-15.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 10/10/2024.) (grifo nosso) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO. TÍTULO. EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. RECEBIMENTO. CRÉDITOS. DÍVIDAS CONDOMINIAIS. PREFERÊNCIA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 1. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões anteriormente decididas a cujo respeito operou-se a preclusão, conforme art. 507 do Código de Processo Civil. 2. A penhora sobre os direitos de aquisição é viável ainda que o bem em questão não integre o patrimônio do devedor fiduciante, na medida em que possuem expressão econômica. A penhora dos direitos aquisitivos encontra respaldo no art. 835, inc. XII, do Código de Processo Civil. 3. O credor fiduciário deve ser previamente intimado para a habilitação do seu crédito (art. 889, inc. V, do Código de Processo Civil), sob pena de a arrematação ser considerada ineficaz em relação a ele, como estabelece o art. 804, § 3o, do Código de Processo Civil. 4. As dívidas condominiais possuem preferência aos créditos de garantia real, a exemplo da hipoteca e da alienação fiduciária. Precedentes. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido.” (Acórdão 1930907, 0724225-37.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 15/10/2024.) (grifo nosso) Diante disso, não deve ser conhecido o presente recurso, por ser incabível, uma vez que a decisão agravada é ato de mero cumprimento de decisão anterior, já preclusa para impugnação. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por ser inadmissível à espécie. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador